Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700226-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: ELIZEU SANTANA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, relativa a acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, nos autos no 0701467-60.2017.8.07.0016, que restou assim ementado, naquilo que importa ao presente feito: “CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. PERCENTUAL PREVISTO PARA MULTA COMINATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL CONTRA A CONSTRUTORA (INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL). CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. RECURSOS REPETITIVOS STJ - TEMAS 970 E 971. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inversão da Cláusula Penal. 1.1 Quanto à inversão da cláusula penal moratória, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". 1.2 No contrato não existe cláusula que trate especificamente das obrigações da vendedora, inexistindo estipulação para o caso de atraso na entrega do bem. Por sua vez, a Cláusula 5.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que estabelece a forma de pagamento das parcelas, dispõe que “caso o promissário comprador deixe de pagar qualquer parcela do preço, antes do recebimento da escritura de compra e venda referida na cláusula quinta deste contrato, ou antes de assinar contrato de financiamento imobiliário com agente financeiro, a vendedora poderá alternativamente: a) executar o crédito, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV, além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% incidentes sobre o débito corrigido, sempre calculados pro rata dia (...)” (ID 13543316 - Pág. 6). 1.3 Dispõe o art. 47 do CDC que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Dessa forma, considerando a orientação vinculante do STJ, que afirma ser cláusula penal em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício, a melhor interpretação dada à Cláusula 5.1, alínea “a”, é a firmada na sentença, ou seja, a inversão da cláusula penal em favor do consumidor implica o pagamento de juros e multa. 1.4 O referido parágrafo prevê incidência de 2% sobre o valor do débito corrigido. No caso, a inadimplência é quanto à entrega do imóvel, sendo o valor deste a base de cálculo para a incidência da multa. 1.5 Com o objetivo de ressarcir o consumidor pelos lucros que deixou de auferir com a locação do imóvel e aplicando-se o entendimento do STJ, justa a inversão da cláusula penal com a interpretação de que devem ser pagos ao consumidor também os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1191426, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2019, publicado no DJE: 13/08/2019. 1.6 Vale ressaltar que, se considerada somente a incidência da multa de 2%, seria indiferente a entrega do imóvel com um ou doze meses de atraso, por exemplo, uma vez que a multa seria sempre a mesma, pois esta não engloba sanção mensal, diferente do aposto na Cláusula 5.1, que prevê a incidência de juros mensais. 1.7 Dessa forma, irretocável a sentença quanto à condenação da empresa ré ao pagamento de juros moratórios no valor de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, a título de indenização, durante 6 meses e 15 dias, sendo igualmente cabível o pagamento de multa moratória, em favor do autor, no importe de 2% sobre o valor imóvel atualizado, totalizando R$ 11.677,40. (...)” Alega a reclamante que o acórdão não observou os parâmetros contratuais para estipular o valor supostamente válido a título de multa moratória, a qual não pode incidir de maneira mensal, como se lucros cessantes fossem, pois a própria cláusula contratual utilizada para fundamentar a condenação fala em 2%, sem discriminar tratar-se de cobrança mensal, de modo que deve ser considerada de forma única. Sustenta que a aplicação mensal do instituto gera dúvidas quanto à verdadeira intenção do julgador, e que a obrigação de entregar a unidade é uma só, ou seja, restando inadimplida a obrigação, caberia, no máximo, multa de 2%, aplicada uma única vez. Entende que, mantida a decisão, a condenação referente à multa contratual provocará a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes de forma velada, já que haverá aferição de multa por mês de atraso, sendo exatamente o que a praxe jurídica considera como lucros cessantes, violando, assim, a tese estabelecida no tema 971 dos julgados repetitivos do STJ. Afirma existir divergência jurisprudencial sobre a matéria, e que, se a cláusula prevê tão somente o pagamento de multa no valor de 2% sobre o débito, de forma única, inovou o juiz ao promover a condenação adicional de 1% sobre o valor do contrato. Entende que, se o valor do contrato perfaz o montante de R$ 110.791,21, simples cálculo aritmético indica que a multa de 2% seria de R$ 2.215,82. Desse modo, assevera que o valor exprimido na inicial (R$ 11.812,66) não representa o valor correto do cálculo da multa. Aduz que, ao deferir o pleito inicial, o juízo incorreu em erro material, podendo ser sanado a qualquer momento no processo, não havendo que se falar em preclusão. Acrescenta que o entendimento do STJ foi de que a inversão da cláusula penal em favor do adquirente é possível para fins de promover indenização pelo adimplemento tardio da obrigação, sendo, ainda, estabelecida em natureza semelhante ao locativo. Pleiteia a reforma da sentença, para que, caso seja mantida a declaração de atraso, eventual multa moratória seja de no máximo 2% dos valores efetivamente pagos pelo autor até a data da efetiva entrega do bem. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, consistente na suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento definitivo da questão. Ao final, requer a procedência da reclamação, a fim de declarar a nulidade do acórdão por não ser ele congruente com os limites impostos pelo STJ, na medida em que houve flagrante violação dos preceitos jurídicos, determinando a medida adequada à solução da controvérsia. Brevemente relatado. Decido. No caso em comento, não merece ser conhecida a reclamação. Dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal somente é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se observa, somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. Assim, resta patente o não cabimento da reclamação destinada unicamente a provocar o rejulgamento da causa originária. Com efeito, no caso concreto, as razões expostas na inicial destinam-se a questionar a interpretação de cláusula contratual, o que já foi realizado pelos órgãos dos Juizados Especiais, em observância ao devido processo legal. Desse modo, caso a construtora reclamante pretenda a alteração do entendimento, deve se valer dos recursos cabíveis, em vez de se utilizar da via excepcional da reclamação como sucedâneo recursal. A propósito, examinando os autos principais (no 0701467-60.2017.8.07.0016), constata-se que a reclamante interpôs recurso extraordinário na mesma data de ajuizamento da presente reclamação, lá reproduzindo exatamente os mesmos fundamentos ora apresentados, a reforçar o entendimento de que se utiliza desta via excepcional como se recurso fosse. Não bastasse isso, verifica-se, também, a configuração de falta de interesse processual, porquanto o acórdão reclamado determinou a incidência da multa de 2% uma única vez, ou seja, decidiu a questão nos exatos termos ora defendidos pelo reclamante. Quanto ao ponto, reproduzo novamente a ementa do acórdão reclamado: “1.3 Dispõe o art. 47 do CDC que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Dessa forma, considerando a orientação vinculante do STJ, que afirma ser cláusula penal em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício, a melhor interpretação dada à Cláusula 5.1, alínea “a”, é a firmada na sentença, ou seja, a inversão da cláusula penal em favor do consumidor implica o pagamento de juros e multa. 1.4 O referido parágrafo prevê incidência de 2% sobre o valor do débito corrigido. No caso, a inadimplência é quanto à entrega do imóvel, sendo o valor deste a base de cálculo para a incidência da multa. 1.5 Com o objetivo de ressarcir o consumidor pelos lucros que deixou de auferir com a locação do imóvel e aplicando-se o entendimento do STJ, justa a inversão da cláusula penal com a interpretação de que devem ser pagos ao consumidor também os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1191426, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2019, publicado no DJE: 13/08/2019. 1.6 Vale ressaltar que, se considerada somente a incidência da multa de 2%, seria indiferente a entrega do imóvel com um ou doze meses de atraso, por exemplo, uma vez que a multa seria sempre a mesma, pois esta não engloba sanção mensal, diferente do aposto na Cláusula 5.1, que prevê a incidência de juros mensais. 1.7 Dessa forma, irretocável a sentença quanto à condenação da empresa ré ao pagamento de juros moratórios no valor de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, a título de indenização, durante 6 meses e 15 dias, sendo igualmente cabível o pagamento de multa moratória, em favor do autor, no importe de 2% sobre o valor imóvel atualizado, totalizando R$ 11.677,40.” (grifei) Portanto, não existe interesse no ajuizamento da reclamação, nem há que se falar em adequação do acórdão a tese repetitiva do STJ, se o acórdão determinou a incidência da multa de 2% uma única vez, conforme expressamente defendido pelo reclamante. Na realidade, o único encargo de incidência mensal determinado no acórdão reclamado foi o relativo a juros de mora de 1%, matéria esta, contudo, que refoge aos lindes do presente feito, restrito a defender a aplicação da multa de 2% uma única vez. Ainda, trata-se de encargo expressamente previsto na cláusula do contrato que foi invertida, inexistindo qualquer inovação judicial. ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial da reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora